Tribunal: CARF
Processo: 10469.727309/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.727309/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.933 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
CFT VIANA DE MELO RESTAURANTE - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. DÉBITOS.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que havia
débitos exigíveis na data do ADE e que não foram integralmente regularizados
no prazo de 30 dias da ciência do mesmo.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.727309/2014-19
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727309/2014-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve
a exclusão do regime tributário do Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2015,
veiculada através do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/NAT no 948940,
datado de 03/09/2014, cientificado em 25/09/2014 (e-fl. 54), em face da constatação da
existência de débitos com a Fazenda Pública com a exigibilidade não suspensa.
A decisão de primeira instância (e-fls. 58/61) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por entender que alguns débitos que deram causa a exclusão do
regime simplificado ainda remanesciam em aberto após o prazo de regularização. Apresenta tela
do sistema SIVEX, cuja consulta foi feita em abril de 2016, em que constava ainda em aberto a
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU no 4.16.14.000583-08) no valor de R$ 1.399,64.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 08/06/2016
(e-fl. 94) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 05/07/2016 (e-fl. 64), em que
aduz, em resumo, que regularizou o débito antes do ato de exclusão, apresentando os
documentos em que se funda para fazer tão declaração.
Confira-se trecho relevante do seu recurso:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727309/2014-19

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Nos presentes autos foram identificados débitos do Simples Nacional em face dos
quais o Contribuinte foi excluído deste regime simplificado com efeitos a partir de 1/1/2015,
através da emissão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/GOI no 875610, de 3
de setembro de 2014.
Trata-se, nestes autos, exclusivamente de exclusão do contribuinte do regime do
Simples Nacional, no ano calendário 2014, com efeito a partir de 01/01/2015.
Cabe verificar o que dispõe os artigos 17, inciso V e 31, §2o da Lei no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta)
dias contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
(...) (Destacou-se).
Não procede a alegação da Recorrente no sentido de que regularizou o débito
antes do ato de exclusão. É de se ver.
Faz referência a pagamento que fez no dia em que o débito foi inscrito em Dívida
Ativa da União, que segundo ela foi inclusive reconhecido pela Delegacia da Receita Federal
através do despacho de e-fls. 56:
Trata o presente processo de Contestação a Ato Declaratório Executivo DRF/NAT no
948940 de 03 de setembro de 2014, ver fls. 03, que exclui do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional a empresa acima identificada, em
virtude de a mesma possuir débitos perante a Fazenda Nacional, ver fls. 47.
2. O contribuinte possui como débitos geradores do ADE débitos de IRPJ (2089), PIS
(8109), CSLL (2372), os quais foram incluídos em parcelamento mediante processo
10469.403054/2012-21, além de débitos inscrito em DAU na PGFN, inscrição no
4.16.14.000583- 08, a qual encontra-se em cobrança, sem parcelamento e sem
pagamentos efetuados.
3. Os pagamentos referentes ao parcelamento foram confirmados, ver fls. 48 a 50,
porém foram pagos com períodos de apuração 07/07/80, e na data 28/02/2014, data da
inscrição na PGFN, e por isso já pertencem a inscrição citada, ver fls. 51.
4. A inscrição na PGFN, no 41.6.14.000583-08, continua em cobrança na PGFN já que
não houve parcelamento nem pagamento da mesma, fls. 51.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727309/2014-19

5. Face ao exposto e considerando o documento às fls. 01, como Impugnação ao Ato
Declaratório Executivo DRF/NAT no 948940 de 03 de setembro de 2014, que exclui do
Simples Nacional a empresa requerente, em anexo às fls. 03, e observando a
tempestividade do pleito, encaminhe-se este processo a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife para apreciação da impugnação protocolada em 25/09/2014
conforme Lei Complementar no 123 de 14/12/2006, art. 39, § 4o e art. 16, inciso I do
Dec. 70.235/72.

De fato, a DRF no referido despacho acusa a existência desse pagamento, mas não
confirma que tal pagamento fora feito a tempo e muito menos asseverou que o montante seria
suficiente para liquidar integralmente o débito inscrito em Dívida Ativa.
Como bem disse a decisão de piso:
“(..,) embora a empresa tenha parcelado alguns de seus débitos, a inscrição em
DAU de no 4.16.14.000583-08 permaneceu em cobrança, fato corroborado inclusive
pelo despacho de fls. 56 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Natal/RN.” (Destacou-se).
Neste ponto cabe salientar que, em regra geral, o pagamento efetuado perante a
Receita Federal do Brasil não extingue o débito que, antes do pagamento, já houvera sido
inscrito em DAU.
E mais ainda, sobre o débito inscrito em DAU incidem, além dos juros de mora e
da multa de mora, os encargos legais da própria inscrição em DAU, o que já demonstra que a
quitação não poderia ter sido integral.
Os comprovantes de arrecadação trazidos em anexo a sua defesa também não
comprovam a quitação total do seu débito em dívida ativa relativa a inscrição em causa,
demonstrando apenas que se quitou parte de sua Dívida Ativa com a União, conforme já
explicado pelo despacho da DRF de e-fls. 56 e pela decisão DRJ.
Reitere-se, não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional, não
havendo nada a reparar na decisão de primeira instância, vez que embasada pela legislação,
vigente à época dos fatos, que dispõe sobre normas de permanência ao Simples Nacional.
Assim, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital